Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar ao agravado-autor a posse do veículo locado até o termo final da locação.
II – Agravo de instrumento desprovido.